Tribunal: CARF
Processo: 10530.726658/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726658/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - SÚMULA CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Não conhecimento.
DECADÊNCIA. ITR. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo.
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício.
ITR.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
ARBITRAMENTO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Valor da aptidão agrícola que reflete o preço atual de mercado do imóvel rural,
constante no SIPT e fornecido pelo INCRA para a Receita Federal do Brasil
com base no município de localização do imóvel. Procedência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias de inconstitucionalidade, e rejeitar a
preliminar de decadência. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido o relator,
que dava provimento parcial para reestabelecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726658/2011-71
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Wesley Rocha – Relator

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausentes
a conselheira Angélica Carolina Oliveira DuarteToledo e a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO S.A., contra o Acórdão de julgamento, que julgou procedente o
lançamento fiscal.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da Conselheira relatora que me
antecedeu ao feito:
“Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 130/159) interposto pelo Contribuinte RIO
GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 108/125), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 2 a 7),
(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 12/12/2011, a Notificação de
Lançamento no 05102/00019/2011 de e-fls. 2 a 7, pela qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 2.312.038,61, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2006, acrescido de multa de oficio
(75%) e juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Formoso do
Guará II", cadastrado na RFB sob o no 3.795.849-6, com área declarada de 7.000,0 ha,
localizado em São Desidério - BA.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2006, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural de 70,0 ha, além de rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.752,15
(R$0,82/ha), arbitrando o valor de R$14.773.500,00 (R$2.110,50/ha), com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequentes
aumentos da área aproveitável e do VTN tributável, e disto resultando o imposto
suplementar de R$2.312.038,61, conforme demonstrado às fls. 06.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2014 (e-fl.129), o contribuinte
interpôs em 29/07/2014 recurso voluntário (e-fls. 130/159) alegando em síntese:
- que os créditos tributários objeto da notificação de lançamento foram fulminados pelo
instituto da decadência;
- que a regra de decadência relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação está prevista no Art. 150, §4o, do CTN;
- que é de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para o fisco
homologar a atividade exercida pelo sujeito passivo quando houver pagamento à menor
do tributo em questão;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

- que na notificação de lançamento (fls. 02-07), verifica-se que houve lançamento
suplementar, o que remete à aplicação da regra do §4° do art. 150 do CTN;
- que no tocante ao exercício de 2006, o fato gerador da exação ocorreu em 01/01/2006;
- que a Contribuinte somente foi intimada do lançamento em 20/12/2011 (fl. 26), ou
seja, mais de 5 anos após o fato gerador da exação;
- que o julgamento sobre o exercício do direito de propriedade se resumiu a uma antiga
certidão cartorial acostada pela recorrente datada do mês de setembro do ano de 1996;
- que a referida terra não é mais de propriedade da recorrente;
- que nas coordenadas geográficas do imóvel autuado existem outros imóveis, com
diferentes matrículas;
- que requereu o cancelamento da matrícula do imóvel, registro ri° 1.1462, conforme
documento (ANEXO 03);
- que o imóvel objeto do referido lançamento é inexistente e desde 20/01/2012 a
Contribuinte vem tomando providencias para cancelar a matrícula do imóvel em
questão;
- que cabe ao Fisco efetuar diligência no local para constatar a ausência de uso ou
usufruto da terra por parte da recorrente;
- que o critério material da hipótese de incidência do ITR, que descreve o evento "ser
proprietário, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel", não resta perfectibilizado;
- quanto ao VTN arbitrado, a fiscalização não demonstrou qual foi o suposto valor
utilizado, e qual a forma de cálculo para se chegar ao montante tributável;
- que a fiscalização não visitou o imóvel em questão para verificar se os dados
apresentados estariam corretos;
- que a autuação reconhece que o valor da terra nua foi fixado através de ato normativo
infraconstitucional, qual seja, a Portaria SRF no. 447 de 28/03/02;
- que foi arbitrado valor exorbitante, muito acima do valor de mercado para as terras
naquela Região;
- que para obtenção da média entre o menor e o maior valor do VTN faz-se necessária a
confecção de um de um laudo ou, no mínimo, de uma vistoria ao local para aferir o
quanto aplicável, por meio de fiscalização com visita ao local;
- inconstitucionalidade e a ilegalidade da introdução e utilização de base de cálculo do
ITR fixado por intermédio de portaria;
- que é confiscatória a multa e alíquota aplicada ao Contribuinte;
No que se refere à glosa da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas
à atividade rural de 70,0 ha, a requerente não se pronunciou, em sua impugnação, sobre
esta matéria, nem carreou aos autos qualquer documento de prova que pudesse ser
levado em consideração para justificar o restabelecimento dessa área.
Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
O processo foi convertido em julgamento para que a unidade preparadora informe
se houve pagamento, ainda que parcial, de ITR do exercício de 2006, referente ao imóvel NIRF
3.795.849-6, "Fazenda Formoso do Guará II".
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto Vencido
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.

DAS MATÉRIAS RECURSAIS ANALISADAS EM RESOLUÇÃO
Em sede de Resolução do CARF, a Conselheira relatora que me antecedeu ao
presente feito, já fez análise das seguintes matérias: alegações de inconstitucionalidade a cerca da
multa de ofício confiscatória, alíquota aplicada, da base de cálculo do ITR, violação de princípios
constitucionais, das quais não conheceu em razão da Sumula CARF n.o 02, abaixo transcrita:

“Súmula CARF no 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Ademais, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Portanto, de igual forma não conheço das alegações de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, por incompetência do Tribunal administrativo.
Assim, passo a analisar as demais matérias recursais.

Da Decadência
A Resolução proferida pelo colegiado anterior, entendeu que poderia haver
circunstâncias de pagamento antecipado ao presente feito.
Com isso, a Turma converteu o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora informe se houve pagamento, ainda que parcial, do ITR do exercício de 2006,
referente ao imóvel NIRF 3.795.849-6, "Fazenda Formoso do Guará II".
Os motivos da decisão Resolutiva, se deu em razão das seguintes fundamentações:

“O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o fundamento de que o
fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 01/01/2006 (art. 1o da Lei
no 9.393. de 1996), cujo prazo decadencial se expirou em 31/12/2010, e a ciência da
Notificação de Lançamento ocorreu, extemporaneamente, somente em 20/12/2011 (e-fl.
26).
(...)
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal. Assim sendo, nos casos de lançamentos
em que não houve antecipação do pagamento do tributo ou em caso de fraude, dolo ou
simulação, o CTN em seu art. 173, inciso I prescreve:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Noutro sentido, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas
as situações de fraude, dolo ou simulação, vale o mandamento visto no § 4o do artigo
150 do mesmo Diploma legal. Confira-se:
Art.150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo
tributo no período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC)
O recorrente alega que na notificação de lançamento (fls. 02-07), verifica-se que houve
lançamento suplementar do imposto o que remete à aplicação da regra do §4°, do art.
150 do CTN.
Contudo, o demonstrativo de e-fl. 6, apenas comprova que foi declarado na DITR o
imposto devido no valor de R$ 900,55, o que não significa que o valor tenha sido
efetivamente recolhido pelo recorrente”.

Na e-fl. 175, a autoridade fiscal informou em Despacho de Diligência o seguinte:

“Em atendimento à Diligência, a equipe FAZ-ECOA-DEVAT04 efetuou pesquisas no
sistema SIEF-Documentos de Arrecadação (fls. 212 a 219) e nenhum pagamento foi
encontrado do tributo ITR, para o NIRF 3.795.849-6 (Fazenda Formoso do Guará II),
em nome da empresa RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
S/A”.

A recorrente devidamente intimada do resultado da diligência, não se manifestou.
Com isso, utilizando as razões de decidir e as informações indicadas na resolução
proferida, e não havendo registro de pagamento que possa atrair a regra decadencial do art. 150,
§4, do CTN, não acolho as alegações de decadência trazidas pela recorrente, aplicando o
disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Além disso, cabe esclarecer que a recorrente alegou, em sede preliminar, a
nulidade do lançamento por ausência de aptidão agrícola. Contudo, entendo que esta matéria faz
parte do mérito da autuação e, portanto, passo a analisá-la como mérito.
Do valor da terra nua e da aptidão agrícola
Alegou a recorrente quanto ao VTN arbitrado, que a fiscalização não demonstrou
qual foi o suposto valor utilizado, e qual a forma de cálculo para se chegar ao montante
tributável.
O art. 33 do CTN, expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:

“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.

Para efeitos da apuração de terra nua, seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:

“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data
e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de
mercado”

Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:

Lei 9.393/96 - Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser
por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)

Lei 8.629/93 - Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada
Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)

Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Contudo, conforme decisão de piso, e igualmente constatado em fase recursal, a
contribuinte não apresentou o laudo técnico que pudesse apurar o valor da terra nua devido.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Sobre a alegação da falta da aptidão agrícola, constato que de fato, inexiste nos
autos informações quanto a esse elemento necessário que subsidia a formação da base de cálculo.
Conforme se verifica da e-fl. 24, existe apenas a informação de aptidão
agrícola “outras”, com VTN de R$ 2.110,50, não havendo informações de quais terras se refere
a descrição “terras outras” no documento juntado. Entendo que deve haver clareza pela
fiscalização de quais terras a referência é indicada, e se for outras como sendo de forma a indicar
demais terras importante haver menção quais terras seriam.
A jurisprudência desse tribunal tem se consolidado que, nesses casos onde
constam apenas as informações de “outras” terras no campo aptidão agrícola, não havendo
registro de quais terras são identificadas localizadas na região onde o imóvel está situado, deve
ser reestabelecido o VTN declarado ou postulado pelo contribuinte, conforme se constata do
Acórdão 2401-011.403, de 3 de outubro de 2023, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA
“OUTRAS”.
Tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (“outras”), sem levar
em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada,
silvicultura etc), resta impróprio o arbitramento do VTN.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. NÃO CABIMENTO. DEFESA
INDIRETA DE MÉRITO. PREJUDICADA.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de
observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento
diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa
indireta de mérito consubstanciada em haver erro de fato na declaração de ITR. No caso
concreto, o lançamento de ofício restringiu-se a alterar o valor da terra nua e a defesa a
atacar o arbitramento do valor da terra nua foi acolhida, restabelecendo-se o valor da
terra nua por hectare declarado e restando prejudicada a análise dos demais argumentos
do recorrente a objetivar constatação de erro de fato na declaração de ITR, eis que
integralmente cancelado o lançamento.

Logo, tendo em vista que inexiste nos autos o elemento da aptidão agrícola,
acolho o valor informado pela contribuinte em seu recurso voluntário, na qual identificou o VTN
médio aplicado ao Município onde o imóvel esta localizado de R$ 261,44, conforme apuração
da página 24.

Da inexistência do imóvel Apurado
Alega a recorrente que o imóvel objeto do referido lançamento é inexistente e
desde 20/01/2012 a Contribuinte vem tomando providencias para cancelar a matrícula do imóvel
em questão.
Salienta que, em 20.01.2012, solicitou ao INCRA o cancelamento da matrícula do
imóvel, em virtude de sua inexistência física, conforme anexo 02, pois o imóvel, supostamente
localizado no Município de São Desidério/BA, não existe. Afirma que existe na localidade
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

indicada na matrícula da Fazenda outros imóveis, que são objeto de outras matrículas, outros
proprietários, sem qualquer relação com ele, que exercem posse e propriedade sobre a aludida
área e possuem melhor título, o que pode ser comprovado pela realização de diligência no local.
Nesse sentido, como bem observou a autoridade julgadora de primeira instância, o
lançamento decorre de procedimento de revisão de declaração, e que caso não existisse de fato o
imóvel não haveria a respectiva informação do próprio contribuinte nas declarações ao fisco.
Ainda, tendo em vista o grande lapso temporal do pedido junto ao INCRA sobre o
cancelamento da matrícula, realizado por ela própria em janeiro de 2012, e considerando que o
julgamento do presente processo ocorre na data do referido Acórdão, compreendo que houve
elevado lapso temporal para que a interessada pudesse informar e comprovar as modificações do
imóvel.
Sendo assim, indeferido o pedido de perícia e não acolho as alegações de
inexistência do imóvel.

Da exigência do ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:

Decreto-Lei 57/55 - Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo,
o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.

Já o artigo 34, do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo das matérias de inconstitucionalidade e ilegalidade, para no mérito DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja atribuído o valor da terra nua médio de R$
261,44 por hectare, mantendo-se as demais disposições do auto de lançamento e da decisão de
primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora designada.

Conforme bem disposto pelo Conselheiro Relator, trata-se de Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte contra decisão de piso que manteve a notificação de lançamento no o
05102/00019/2011, emitida, em 12/12/2011 (fls. 02/07), para a cobrança de crédito tributário de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2006, no valor de R$
2.312.038,61, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais (fls. 06), incidentes sobre o
imóvel rural denominado "Fazenda Formoso do Guará II", cadastrado na RFB sob o no
3.795.849-6, com área declarada de 7.000,0 ha, localizado em São Desidério - BA.
Preliminarmente, em relação às matérias de alegação de inconstitucionalidade e de
decadência, ressalto que, em razão da concordância de todos os Conselheiros, em votação
unânime, o presente voto vencedor se limitará ao ponto de divergência, qual seja, a apuração da
base do ITR.
Passo então, a análise de mérito sobre a apuração da base de cálculo do ITR.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Em decorrência da análise e verificação dos dados constantes na DITR/2006, a
fiscalização alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo próprio contribuinte, no
montante de Terra Nua (VTN) como área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural de 70,0 ha, declarado de R$ 5.752,15 (R$ 0,82/ha), R$ 4.883,80 (R$
0,94/ha), arbitrando o valor para R$ 11.013.222,15 (R$ 2.110,50/ha), com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal (fls. 24).
Em razão disso, houve aumento do VTN tributável, com consequente aumento do
VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$ 2.312.038,61 (fls. 07).
Para melhor compreensão, reproduzo também a decisão de piso (fls. 119/120):

“No presente caso, até prova em contrário, observado a Certidão de Registro do Imóvel,
doc. de fls. 87/93, a impugnante é a proprietária do imóvel objeto de
autuação,ecomotalsujeitopassivodaobrigaçãotributária,nãoconstandodosautosqualquer
documento para afastar tal assertiva, cabendo transcrever, quanto a esta questão, o
disposto no art.252, da Leino6.015,de31.12.1973 – Lei de Registros Públicos:
“Art. 252 O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.
Além disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 106/107, e,
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente
data, qualquer pedido de alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da
IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre esse cadastro.”

Reproduzo também, parte da decisão de piso (fls. 120) que esclarece o tema
central ora tratado:

“(...) Pois bem, no que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante a
impugnante alegar que esse valor teria sido arbitrado com base em meio infralegal, resta
claro nos autos que o cálculo efetuado pela
fiscalização é baseado, em dado constante do SIPT, às
fls.
24,
fornecido pela Superintendência Regional da Bahia do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), às fls. 20/23, e em face da inequívoca subava
liação do VTN, nos estritos termos do art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in verbis: Art.
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
No presente caso, o arbitramento do VTN foi realizado com base no valor da aptidão
agrícola “outras” constante do SIPT, às fls. 24, de acordo com informação do
INCRA/BA, para o Município de São Desidério, referente ao ano de 2006, conforme co
nsta às fls. 22.”

Nesse sentido, de acordo com o banco de dados do INCRA, informou-se a aptidão
agrícola para os imóveis daquele município, considerando portanto, os aspectos legais
necessários para tal valoração. Conforme se verifica das fls. 20/24, restou disponibilizada a
informação à Receita Federal do Brasil, para fins de apuração da base de cálculo do ITR, nos
termos do art. 14 da Lei no 9.393/96.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Outrossim, destaco abaixo o §1o do art. 14:

“(...) § 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”

Complementarmente, destaco a Lei 8.629/93, em seu art.12:

“Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II- aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III- dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV- área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA. (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel. (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)”

No caso em tela, nota-se que o valor da aptidão agrícola foi considerado para os
fins de preço atual de mercado do imóvel rural, constante no SIPT, fornecido pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para o Município de São Desidério - BA,
ano de 2006. Neste ponto, não vislumbro qualquer omissão ou ilegalidade da autoridade
fazendária para o arbitramento do VTN.
Conclusão
Do acima exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de decadência e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726658/2011-71

Fl. 245
DF CARF MF
Original